Tribunal: TJBA
Processo: 0528792-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528792-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NADIA DA COSTA PEREIRA

Advogado(s)
:
IVIE CARLA FIGUEIREDO DE SOUSA MONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AFASTAMENTO CAUTELAR NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE INOCÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0528792-98.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
NADIA DA COSTA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .